Tribunal: TJBA
Processo: 8148753-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148753-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: ALFREDO ARCANJO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO E RESTITUIÇÃO PRÉVIA. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INVIABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor contra instituição financeira, em virtude de crédito e descontos em benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado não contratado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, reconhecendo a restituição simples e rejeitando a repetição em dobro. Interpostas apelações por ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a alegada ausência de dialeticidade das razões recursais do banco; (ii) a ausência de interesse processual em razão de solução administrativa anterior; (iii) a possibilidade de repetição do indébito em dobro diante da restituição prévia; (iv) a majoração do valor indenizatório por danos morais; (v) a caracterização da responsabilidade civil do banco pela falha na prestação do serviço; e (vi) a forma de incidência da correção monetária e juros, diante da vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o apelo do banco enfrentou os fundamentos da sentença.

4. Rejeição da preliminar de ausência de interesse processual, ante a subsistência do pleito indenizatório por danos morais.

5. Impossibilidade de repetição do indébito em dobro, haja vista a restituição dos valores antes do ajuizamento da demanda.

6. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes da Turma Julgadora.

7. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, reconhecida diante da contratação inválida.

8. Critérios de atualização da indenização adequados à Lei nº 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA, a partir da sentença, e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, desde o desembolso.

IV. Dispositivo

9. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389 e 406; CPC/2015, arts. 98, §3º, 1.010, II, e 1.022; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 10/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER

E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.